Tribunal: TJBA
Processo: 8000724-56.2024.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000724-56.2024.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MATINA

Advogado(s)
:
RANGEL FONSECA DE BRITO

APELADO: ADELINA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELAINY NUNES CRUZ

Ementa:

Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação de Cobrança. Licença-prêmio não gozada. Conversão em pecúnia. Julgamento antecipado da lide. Desnecessidade de dilação probatória. Princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Atualização do valor indenizatório pela Taxa Selic, conforme EC nº 113/2021. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo
Município de Matina
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Riacho de Santana, que julgou
procedente o pedido
formulado por servidora municipal aposentada, condenando o ente público à conversão, em pecúnia, de períodos de licença-prêmio não usufruídos.

O apelante sustenta, em preliminar,
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, em razão do julgamento antecipado do mérito sem decisão saneadora. No mérito, alega a
inexistência de direito à indenização
, por suposto descumprimento dos requisitos legais para concessão da licença-prêmio.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a prolação de decisão saneadora;
e
(ii) saber se é devida a
conversão da licença-prêmio não gozada em indenização pecuniária
, diante da legislação municipal aplicável e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar não prospera. O
julgamento antecipado do mérito
encontra amparo no art. 355, I, do CPC, sendo cabível quando a prova documental constante dos autos é suficiente para o deslinde da causa, não configurando cerceamento de defesa. No caso, a matéria é exclusivamente de direito e a prova documental bastava à formação do convencimento judicial.

4.
No mérito, a
Lei Municipal nº 05/1998
garante aos servidores o direito à licença-prêmio e autoriza sua conversão em pecúnia, a requerimento do interessado (arts. 102 e 105). O afastamento para tratamento de saúde não figura entre as hipóteses legais de impedimento à concessão do benefício (art. 103).

5.
O
ônus da prova
quanto à existência de fato i
mpeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora incumbia ao ente municipal (art. 373, II, do CPC), que não se desincumbiu de demonstrar eventual usufruto ou perda do direito.

6.
A jurisprudência do STF (Tema 635 da Repercussão G
eral) e do STJ (Tema 1086) é pacífica no sentido de que a conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia é cabível, ainda que não tenha sido formulado requerimento administrativo, sob pena de
enriquecimento ilícito da Administração Pública
.

7.
O valor indenizatório deve corresponder à
última remuneração percebida pelo servidor na ativa
, acrescida das vantagens permanentes e excluídas as de caráter transitório.

8.
No tocante à
atualização monetária e juros de mora
, aplica-se a
Taxa Selic
, conforme determinação do art. 3º da
Emenda Constitucional nº 113/2021
, incidente a partir de 09/12/2021, data de sua publicação.

IV. Dispositivo

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido
,
apenas para determinar que a correção monetária e os juros de mora do valor indenizatório incidam pela
Taxa Selic
, a partir de 09/12/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput e §6º; CPC/2015, arts. 355, I, 370 e 373, II; Lei Municipal nº 05/1998, arts. 102, 103 e 105; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 434.816/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.02.2014. STJ, AgRg no REsp 1.172.750/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 01.03.2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.